Tribunal: TJSP
Processo: 0003198-52.2013.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000198037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003198-52.2013.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante
ANDRÉ LUIS CAVALCANTE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003198-52.2013.8.26.0596 Serrana
2
VOTO No 44985
APELAÇÃO No 0003198-52.2013.8.26.0596
COMARCA: SERRANA - 1a VARA
APELANTE: ANDRÉ LUIS CAVALCANTE DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por falta de
provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas.
Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a
condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena e
regime prisional bem fixados e que não comportam alteração.
Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 237/242, cujo relatório fica
adotado, ANDRÉ LUIS CAVALCANTE DOS SANTOS foi condenado
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no unitário mínimo,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição por
falta de provas (fls. 246/249).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
258/259),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls.
272/276).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a
r. sentença examinou corretamente a prova e decidiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003198-52.2013.8.26.0596 Serrana
3
acertadamente ao reconhecer a responsabilidade do réu pelo crime
descrito na denúncia.
Realmente, ficou bem comprovado que, no dia 24 de abril
de 2013, na hora e local indicados na denúncia, André Luís
Cavalcante dos Santos mantinha em depósito, para fins de tráfico,
3,972g (três gramas, novecentos e setenta e dois miligramas) de
cocaína, acondicionadas em 12 (doze) cápsulas plásticas, além de
2,312g (dois gramas, trezentos e doce miligramas) da mesma
droga, sob a forma de 9 pedras de “crack”, substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e/ou
regulamentar.
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar
que, em solo policial, o réu confirmou a posse de três pedras de
crack e disse que elas seriam destinadas ao seu consumo pessoal.
Negou a posse do restante dos entorpecentes (fls. 60). Interrogado
em Juízo, informou que era morador de rua e, na data dos fatos,
havia vendido uma quantidade de papelão e baterias de carro, por
isso estava com uma quantia em dinheiro, no entanto, disse que
todo dinheiro que recebia era para consumir “crack”. Relatou que
os policiais queriam que ele delatasse os traficantes e que, caso ele
não colaborasse com as informações, iriam implantar as drogas
que estavam guardadas em uma “pochete”, para incriminá-lo (fls.
183).
A versão do apelante em Juízo, contudo, não convence.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003198-52.2013.8.26.0596 Serrana
4
O tráfico por ele exercido ficou bem comprovado.
Ademais, a alegação de que o entorpecente se destinava
ao consumo pessoal já se tornou comum em se tratando de
traficantes surpreendidos com drogas e que não têm como negar a
posse da substância proibida. Com isso, objetivam suavizar sua
situação e conseguir uma pena de advertência, prestação de
serviços
comunitários
ou,
quiçá,
medida
educativa
de
comparecimento a programa ou curso educativo, que são aquelas
previstas para o usuário de drogas (artigo 28 da Lei no 11.343/06).
De fato, os informes prestados pelos policiais militares
(fls. 180/182 e 204), acrescidos dos boletins de ocorrência (fls.
03/06 e 10/11), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08) e laudo
toxicológico (fls. 09) servem como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituem em importantes elementos de
prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Marco Aurélio
Geraldo Novaes e Luciano Bueno também deram plena conta do
ocorrido,
confirmando
os
fatos
acima
reproduzidos
e,
consequentemente, o quadro de tráfico de drogas envolvendo o
apelante. Em síntese, em depoimentos coerentes e harmônicos, os
policiais disseram que receberam informação anônima de que o
acusado, que era morador de rua, estava comercializando
entorpecentes. Assim, dirigiram-se ao local indicado, onde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003198-52.2013.8.26.0596 Serrana
5
encontraram o réu com 11 pedras de “crack” e 04 cápsulas de
cocaína, além da quantia de R$ 80,00. Após, realizaram busca no
local em que o réu dormia e encontraram mais 08 cápsulas de
cocaína. Na ocasião, o acusado disse que parte das drogas seria
destinada a seu uso, negando a propriedade do restante das
drogas, contudo, não havia mais pessoas residindo no local.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos
dos policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o
de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que
agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou
sequer arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os
testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada
má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o
que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se
comprovou a respeito.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o
melhor
entendimento
jurisprudencial,
que
o
crime
de
tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação
múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática
de atos de mercancia para a sua configuração. Neste sentido: “Não
é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação
de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542).
“Para
a
caracterização
do
tráfico
de
entorpecente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003198-52.2013.8.26.0596 Serrana
6
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi
colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se
com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização”.
(RT
714/357).
“O crime de tráfico de entorpecentes é
configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas
evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo
de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico
não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem
jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples
possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do
entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho
condenatório era mesmo de rigor. De fato, a prévia denúncia
anônima, a apreensão de considerável quantidade de drogas, sua
natureza, variedade e forma de embalo, aliadas às circunstâncias
da apreensão, bem esclarecidas nos depoimentos dos policiais, que
fizeram referência a apreensão de valores em dinheiro de origem
incomprovada, não deixam dúvida de que o réu estava,
efetivamente, envolvido com o tráfico de drogas, não havendo que
se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de
Drogas.
Para que não fique sem registro, anoto, ainda, que o fato
de o acusado ser eventualmente usuário de drogas não afasta a
comprovada condição de traficante, uma vez que os usuários,
frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003198-52.2013.8.26.0596 Serrana
7
justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio
sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não
exclui a outra.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in
dubio pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas
no sentido de que o réu praticou o delito pelo qual se viu
condenado, sendo certo, ademais, que a digna Defesa não provou o
que alegou, tal como lhe competia, nos termos do art. 156,
primeira parte, do Código de Processo Penal.
Passo à análise da dosimetria da pena, que, adianto, não
comporta reparo.
Na primeira fase, em atenção ao previsto no artigo 59, do
Código Penal, e no artigo 42, da Lei de Drogas, a pena básica
restou corretamente fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no unitário
mínimo, pena que se tornou definitiva ante a ausência de
circunstâncias modificadoras.
Ressalto, por oportuno, que o réu ostenta condenação
criminal definitiva que, por ser posterior aos fatos ora tratados, não
foi considerada para aumento da pena, porém, acertadamente,
serviu para afastar a incidência do redutor do § 4o, do artigo 33 da
Lei de drogas (fls. 233/236).
Por outro lado, a despeito da atual orientação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003198-52.2013.8.26.0596 Serrana
8
jurisprudencial acerca da possibilidade de substituição da pena no
crime de tráfico de drogas, anoto que no caso em comento a
quantidade de pena aplicada impede a concessão do benefício,
ausente o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.
Acertado, também, o regime inicial fechado, bem
justificado no decisum, sendo oportuno acrescentar que as
circunstâncias do caso concreto não recomendam a fixação de
regime prisional menos rigoroso, que não seria suficiente para a
correta reprovação e prevenção do delito praticado pelo réu.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantida a r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)